Tribunal: TJDFT
Processo: 0715098-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO. PORTARIA N. 966/1947 EXPEDIDA PELA BANCO DO BRASIL S.A. CIRCULAR N. 351/1966 DO BANCO DO BRASIL S.A. ADMISSÃO ANTES DE 15.4.1967. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. NOVAÇÃO. NÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE QUALIFICADO. CORREÇÃO EX OFFICIO.
1. Os empregados e ex-empregados do Banco do Brasil S.A. não possuem direito adquirido à complementação de aposentadoria nos moldes da Portaria n. 966/1947 e as subsequentes expedidas pelo próprio banco.
2. Assinatura de pacto para viabilização de custeio não importa em novação de direito relacionado aos ex-empregados.
3. Prescrição do fundo de direito relacionado à complementação de aposentadoria prevista na Portaria n. 966/1947 expedida pelo Banco do Brasil S.A. e subsequentes.
4. A fixação de honorários advocatícios pela equidade somente se verifica como critério subsidiário, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em precedente qualificado.
5. Apelação desprovida. Sentença reformada de ofício quanto à fixação de honorários advocatícios.